Tribunal: TJMT
Processo: 1004697-18.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004697-18.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA BATISTA NERY - CPF: 334.525.041-15 (EMBARGADO), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU OS TERMOS DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JUÍZO DE CONFORMIDADE (CPC, ART. 1.030, II). TEMA REPETITIVO Nº 466 DO STJ. RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DECISÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FRAUDE BANCÁRIA DENOMINADA “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ENGENHARIA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP E SENHA PESSOAL PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. TEMA REPETITIVO 466 DO STJ. DISTINGUISHING. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESULTADO DO JULGADO MANTIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, reformando sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e materiais, na qual a autora alegou ter sido vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, modalidade de fraude por engenharia social.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a pertinência do exercício do juízo de retratação ou conformidade do acórdão que rejeitou os embargos de declaração em relação à tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 466.

III. Razões de decidir

3. Constatado que a fundamentação decisória está em consonância com a jurisprudência contemporânea das turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que a cessão de dados pessoais e bancários a estelionatários, que possibilita a concretização da fraude sem a participação direta do banco no iter criminis, caracteriza fortuito externo, não se verifica incompatibilidade entre o acórdão e a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 466 do STJ.

IV. Dispositivo

4. Ratificação do acórdão que rejeitou os declaratórios.

Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias, nos termos do Tema 466/STJ, restringe-se aos episódios caracterizados como fortuito interno, inerentes ao risco da atividade.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, REsp n. 2.160.925/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.04.2026; STJ, REsp n. 2.215.907/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por CLAUDIA BATISTA NERY, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação, originário dos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais” (Proc. nº 1004697-18.2024.8.11.0004), à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado BANCO DO BRASIL S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (cf. Id. nº 346697862).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando omissão, contradição e obscuridade. Sustenta que o acórdão teria adotado premissa fática inexistente ao afirmar que a autora confessou ter realizado pessoalmente as transações, quando na verdade teria apenas digitado a senha sob induzimento fraudulento. Alega omissão quanto à adequada apreciação da dinâmica da fraude mediante engenharia social e quanto à manifesta atipicidade das operações bancárias realizadas. Aponta contradição entre o reconhecimento da ocorrência de fraude e a atribuição de natureza voluntária às operações. Pede o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para restabelecimento da sentença de procedência e, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas (cf. Id nº 349668380).

A embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 351372865)
.

Os embargos de declaração da embargante foram rejeitados por esta Câmara (cf. Id. nº 356838394), o que ensejou a interposição de recurso especial (cf. Id. nº 361237396).

A vice-presidência deste eg. Tribunal de Justiça determinou o retorno do recurso para manifestação sobre eventual retratação, diante da orientação firmada pela Corte Cidadã no Tema 466, que estabelece que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (cf. Id. nº 369850863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIA BATISTA NERY contra o v. acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A propósito, os principais fundamentos do acórdão:

“O mérito da lide envolve discussão acerca da caracterização da responsabilidade civil da instituição financeira (Banco do Brasil) pelo prejuízo financeiro experimentado pela autora/apelada em função de fraude perpetrada por terceiro, popularmente conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”.

É certo que as transações bancárias feitas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “senha pessoal e intransferível”, sendo assim, quando o correntista, vítima de um ardil, fornece dados sigilosos ou, então, por conta própria, ativamente, efetua transação em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe por ele arquitetado, a caracterização da responsabilidade da instituição financeira (e demais empresas que figuram na cadeia de prestação do serviço) dependem de demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, inclusive da omissão ao gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos em que o autor efetua transações atípicas mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, sendo que, em tais casos, passa a ser do consumidor “o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro” (STJ. 4ª Turma. REsp 1.898.812-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/8/2023).

No caso, é incontroverso que efetuou a transação, mediante uso de cartão com chip e senha, pessoalmente, no caixa eletrônico da requerida/apelada (cf. Id. nº 334394882).

Portanto, o desate da controvérsia não passa somente pela discussão sobre se a autora concorreu ou não à prática do golpe ao efetuar as transações bancárias sob orientação e em benefício do fraudador, até porque se trata de fato incontroverso nos autos, por ela confessado expressamente já na petição inicial, mas, sim, se houve falha na prestação do serviço bancário, cabendo à autora o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao autorizar as transações, conforme entendimento supracitado da Corte Cidadã.

No caso concreto, não há nenhum início de prova neste sentido, pois, durante o “iter criminis” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, inerentes a qualquer transação via caixa eletrônico.

É certo dizer que a fraude não ocorreu por vulnerabilidade do sistema bancário, mas sim pela conduta da própria autora que, induzida por terceiros, compareceu à agência bancária e, utilizando seu cartão e senha pessoal, realizou as operações questionadas. Trata-se, portanto, de fortuito externo, alheio à atividade bancária propriamente dita, configurando excludente de responsabilidade.

Em verdade, é praticamente impossível exigir da ré que consiga prevenir golpes como o ocorrido no presente caso, em que a autora, mediante uso de cartão com chip e senha, realiza transações, sobretudo, quando, realizados de maneira presencial pela correntista, sendo operacionalmente impossível garantir que, dentro da agência bancária, os funcionários fiscalizem todo e qualquer procedimento realizado em tempo real pelos correntistas que fazem o uso do caixa eletrônico ao telefone.

Assim, não configurada a falha na prestação do serviço bancário pela parte autora, notadamente, pois, repiso, o Banco não possui mecanismos para impedir que o cliente, por sua própria vontade, dirija-se a um caixa eletrônico, utilizando-se de seu cartão, senha e outros dados de acesso, e realize transações bancárias sob a orientação de golpistas.

Por conseguinte, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso, relativas ao dano moral e seu quantum indenizatório, bem como à devolução em dobro dos valores e às astreintes fixadas na decisão liminar, uma vez que, afastada a responsabilidade do banco, não há que se falar em dever de indenizar.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial”

Pois bem.

A decisão da Vice-presidência pontuou que a fundamentação do referido acórdão “se encontra em aparente desconformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, porquanto qualificou a fraude bancária praticada por terceiros como fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira, quando a tese firmada no Tema 466/STJ estabelece que tais fraudes constituem fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária”.

A tese firmada no Tema 466 dispõe que: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sucede, porém, como se vê do excerto acima destacado, que o voto condutor do acórdão entregou os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais concluiu que, no caso específico, ficou configurada a hipótese de fortuito externo.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos e julgados recentemente, adota a mesma conclusão. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E FORTUITO EXTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 14, caput e § 1º, do CDC em decorrência do afastamento indevido da responsabilidade objetiva e do dever de segurança nas operações bancárias; (ii) saber se incide a Súmula n. 479 do STJ quanto ao fortuito interno relativo a fraudes no âmbito de operações bancárias; (iii) saber se os honorários sucumbenciais devem observar o art. 85, § 2º, do CPC; (iv) saber se é indevida a avaliação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC); e (v) saber se há divergência jurisprudencial em relação ao Tema n. 466 do STJ e ao REsp n. 2.052.228/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Afastada a responsabilidade objetiva do banco por fortuito externo em golpe da falsa central, com rompimento do nexo causal quando o consumidor fornece dados e não comunica a fraude antes de sua consumação. Aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ à luz do julgado no REsp n. 2.215.907/SP.

7. Reconhecida culpa exclusiva da vítima pelas transações atípicas, a revisão da conclusão demandaria reexame de fatos e provas, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.

8. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a enunciado de súmula ou tese repetitiva, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, incidindo na espécie a Súmula n. 518 do STJ.

9. Quanto aos honorários, o acórdão observou a ordem legal do art. 85, § 2º, do CPC e aplicou a equidade (art. 85, § 8º) diante do conteúdo predominantemente declaratório, em conformidade com o Tema n. 1.076 do STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter acórdão que afasta a responsabilidade objetiva do banco em fraude caracterizada como fortuito externo, com rompimento do nexo causal.

2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto à culpa exclusiva da vítima. 3. Não se conhece de recurso especial por alegada ofensa a enunciado de súmula ou tese repetitiva, aplicando-se à hipótese a Súmula n. 518 do STJ. (...)

(STJ, Quarta Turma, relator Ministro João Otávio de Noronha, REsp n. 2.160.925/DF, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO EXTERNO. ESTELIONATO. CORRENTISTA. COMUNICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO.

1. A utilização de artifícios por terceiros - como, por exemplo, a criação de sites falsos ou mimetizados -, por meio dos quais os consumidores cedem aos estelionatários os seus dados pessoais e bancários que possibilitam a concretização da fraude, constitui fortuito externo, que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, rompendo o nexo de causalidade, notadamente quando o correntista não comunica ao banco a fraude antes de ela estar plenamente concretizada, como ocorreu na espécie. Precedentes do STJ.

2. Recurso especial não provido.

(STJ, Terceira Turma, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp n. 2.215.907/SP, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.)

Ratifico, então, partindo das premissas decisórias delineadas, a conclusão de que, no caso concreto, diante da contribuição fundamental da vítima para a concretização da fraude, com o fornecimento de todos os dados e deslocamento até a agência bancária para efetuar pessoalmente as transações, mediante uso de cartão com chip e senha, não há falar em aplicação do Tema 466 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, não sendo o caso de retratação ou da necessidade do exercício do juízo de confirmação, ratifico a conclusão alcançada no acórdão pela rejeição dos declaratórios.

Devolvam-se os autos à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026